Tribunal: TJSP
Processo: 1002615-02.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Patente
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Apelação cível – Ação de 'cessação da prática de ato incriminado cumulada com indenização' – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Não acolhimento - Autor detentor da patente de modelo de utilidade denominada "aperfeiçoamento introduzido em conjunto de dispositivos para travamento de pilhas de caixas" e que imputa à requerida a prática de contrafação - Juízo singular que, ao ensejo do

Ementa:
Apelação cível – Ação de 'cessação da prática de ato incriminado cumulada com indenização' – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Não acolhimento - Autor detentor da patente de modelo de utilidade denominada "aperfeiçoamento introduzido em conjunto de dispositivos para travamento de pilhas de caixas" e que imputa à requerida a prática de contrafação - Juízo singular que, ao ensejo do saneamento do feito, ordenou a produção da prova pericial, carreando às partes o pagamento dos honorários periciais na proporção de metade para cada uma - Ré que, ao longo de todo o trâmite do feito, quedou-se inerte, não se manifestando sobre a proposta de honorários apresentada pelo "expert", tampouco realizando o depósito do valor dos honorários - Sentença que acolheu os pedidos formulados considerando a preclusão da prova pericial.
Preliminar - Cerceamento de defesa - Inocorrência – Sentença que não merece reparo, eis que aplicou adequadamente as regras relativas à distribuição do encargo probatório a cada uma das partes – Ré/apelante que deixou de observar os deveres de cooperação e colaboração com o juízo, pretendendo, tardiamente, a anulação do julgado - Autor que logrou êxito em demonstrar a titularidade da patente de modelo de utilidade consistente em "aperfeiçoamento introduzido em conjunto de dispositivos para travamento de pilhas de caixas empilhadas sobre paletes", mediante a produção de prova documental, notadamente a carta-patente da qual é o legítimo detentor - Ré que, por outro lado, não logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos ou modificativos do direito do autor, eis que abriu mão da prova pericial ao deixar de recolher os honorários periciais - Deferimento do pedido de registro formulado pela apelante junto ao INPI - Irrelevância - A decisão proferida pela autarquia não ostenta efeito vinculante - Conduta da apelante que se amolda nos incisos V e VI do art. 80 do CPC, caracterizada que está a litigância de má-fé, a merecer reprimenda desta Corte - Condenação ao pagamento de multa arbitrada em 10% do valor da causa, com esteio no art. 81 da norma adjetiva - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.